Tribunal: TJES
Processo: 5002277-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEUNEL FORNACIARI

AGRAVADO: ANGELO SEVERINO VERONEZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da
Ação Ordinária
que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O magistrado de origem entendeu que o pagamento parcial de
R$ 100.000,00
na aquisição de imóvel indicaria capacidade financeira.

O agravante sustenta não possuir condições econômicas para arcar com as custas sem comprometer sua subsistência, alegando ser beneficiário de
BPC/LOAS
, apresentar
movimentação bancária modesta
,
isenção de IRPF
e
despesas médicas familiares
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
, diante dos documentos que comprovam sua condição de hipossuficiência econômica, não obstante a transação imobiliária anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu
art. 5º, LXXIV
, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo o instituto regulamentado pelos
arts. 98 a 102 do CPC
.

O
§ 3º do art. 99 do CPC
estabelece presunção de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa natural, presunção esta
relativa (juris tantum)
, afastável apenas diante de provas concretas de capacidade financeira.

A
capacidade econômica deve ser aferida com base na situação atual
do requerente, e não em fatos pretéritos, como a venda ou aquisição de imóvel ocorrida há mais de dois anos.

O agravante comprovou, por meio de documentos idôneos, sua
condição de hipossuficiência
: (i) é beneficiário de
BPC/LOAS
, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social; (ii) apresenta
isenção de imposto de renda
; (iii) mantém
movimentação bancária modesta
, sem reservas financeiras; e (iv) possui
despesas contínuas com saúde
de familiar dependente.

Tais elementos
reforçam a veracidade da declaração de pobreza
e demonstram que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência do agravante e de sua família.

A negativa do benefício, nas circunstâncias do caso,
configuraria obstáculo ao acesso à justiça
, violando o direito fundamental consagrado na Constituição.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que
não é necessária a prova de miserabilidade absoluta
, bastando a demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio (TJES, AI nº 5000208-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/09/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário.

A aferição da capacidade financeira deve considerar a situação econômica atual do requerente, e não fatos pretéritos isolados.

É devida a concessão da gratuidade da justiça quando comprovado que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência do requerente e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000208-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 25.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5002277-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEUNEL FORNACIARI

AGRAVADO: ANGELO SEVERINO VERONEZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO COMINOTTI - ES32389, MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A, REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI - ES25105-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEUNEL FORNACIARI
c
ontra
a decisão
ID. 61940545 dos autos de origem,
proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Iconha/ES
,
que, nos autos da “ação ordinária” nº 5000445-25.2024.8.08.0023, ajuizada em face de
ANGELO SEVERINO VERONEZ
,
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O magistrado de primeiro grau baseou sua conclusão na informação de que o autor teria efetuado o pagamento parcial de R$ 100.000,00 na aquisição de um imóvel, o que, no seu entendimento, evidenciaria capacidade financeira.

O agravante afirma, em suas razões recursais (ID 12221910),
em síntese
, que a decisão merece reforma, pois: (i) o valor de R$ 100.000,00 foi fruto da venda de sua única casa e utilizado na aquisição do imóvel objeto da lide, não representando, portanto, sua capacidade financeira atual; (ii) os extratos bancários demonstram movimentação reduzida e ausência de reservas financeiras; (iii) é beneficiário de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) do INSS, no valor de um salário-mínimo, o que comprova sua condição de hipossuficiência; e (iv) a declaração de isenção de Imposto de Renda reforça a alegação de baixa renda.

Afirma que o indeferimento do benefício configura cerceamento ao seu direito fundamental de acesso à justiça. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e conceder-lhe a gratuidade da justiça.

Em decisão liminar
proferida por este Relator
(ID 12276588), foi deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada
(Certidão de ID n. 15671956
)
.

Pois bem.
O
cerne do presente Agravo de Instrumento consiste em analisar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, indeferido na primeira instância.

O direito à assistência judiciária gratuita é
uma
garantia fundamental prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A norma estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade.

O § 3º do art. 99 do CPC dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Trata-se, contudo, de uma presunção
juris tantum
, que pode ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme o § 2º do mesmo artigo.

No caso em análise, o juízo
a quo
indeferiu o pedido com base na premissa de que a participação do agravante em uma transação imobiliária, na qual pagou R$ 100.000,00, seria indicativo suficiente de capacidade financeira.

P
ara a concessão do benefício, não se exige que o requerente se encontre em estado de vulnerabilidade econômica absoluta, mas apenas que não disponha de meios suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria manutenção e a de sua família.

A concessão do benefício da gratuidade deve se pautar na situação econômica
atual
do requerente. A transação imobiliária, ocorrida em maio de 2022, constitui um fato pretérito que, isoladamente, não é capaz de demonstrar a capacidade presente de arcar com os ônus processuais, especialmente quando o agravante justifica que tal valor foi obtido com a venda de seu único bem para a aquisição de uma nova moradia.

A
nalisando detidamente os documentos que formam este agravo de instrumen
to, constatam-se elementos hábeis à confirmação do estado de hipossuficiência financeira declarado pel
o
agravante e a consequente dificuldade em arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
O
agravante logrou êxito em apresentar
documentos nos autos de origem
que corrobora
m
a sua alegação de hipossuficiência:

Benefício Assistencial (BPC/LOAS):
O documento de ID 45058836 comprova que o agravante é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada, destinado a idosos e pessoas com deficiência em condição de miserabilidade. A própria natureza deste benefício, cuja concessão pressupõe uma análise rigorosa da vulnerabilidade socioeconômica pelo INSS, constitui forte indício da insuficiência de recursos.

Isenção de Imposto de Renda:
A declaração de isenção de IRPF (ID 56178863) é mais um elemento que indica que a renda do agravante se encontra abaixo do patamar de tributação, reforçando a tese de hipossuficiência.

Movimentação Financeira:
Os extratos bancários juntados (ID 56178863) demonstram movimentações modestas, compatíveis com a renda declarada, sem sinais de aplicações financeiras ou saldo expressivo que indiquem capacidade de custear o processo.

Despesas com Saúde:
Os laudos médicos (ID 12222085) relativos à filha do agravante evidenciam uma situação familiar delicada, que demanda gastos contínuos com saúde e certamente impacta o orçamento familiar, já reduzido.

Diante de tais elementos, a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo agravante (ID 44123168) não só se mantém, como é fortalecida pelas provas documentais. Exigir o recolhimento das custas, no presente contexto, representaria um óbice real ao acesso à justiça, violando a garantia constitucional.

U
ma vez que demonstrada -
ante o baixo valor de remuneração mensal auferida pelo agravante –
a impossibilidade de custear os valores inerentes à causa em detrimento de sua sobrevivência e de sua família, o benefício deverá ser concedido à parte
requerente
. A propósito, cito
a jurisprudência deste Tribunal
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.
2. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. 3. A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pela parte agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem,
minimamente
, a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a Gratuidade da Justiça postulada na ação judicial de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
DEFERIR
ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça nos autos da Ação Ordinária nº 5000445-25.2024.8.08.0023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para DEFERIR ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça nos autos da Ação Ordinária nº 5000445-25.2024.8.08.0023.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.